Tribunal: TJDFT
Processo: 0730897-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA SOBRE FATURAMENTO MENSAL BRUTO. EXIGÊNCIAS EXCESSIVAS E NÃO PREVISTAS EM LEI. POSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DA MEDIDA COM ADMINISTRAÇÃO SIMPLIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida em cumprimento de sentença em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização, que revogou a penhora anteriormente deferida sobre 10% do faturamento mensal bruto da executada, exigindo, para eventual renovação da medida, apresentação de plano de administração, estudo de viabilidade econômica com base em 12 meses de balancetes, caução equivalente ao faturamento, indicação de administrador técnico especializado e depósito integral do faturamento da empresa.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição de requisitos adicionais pelo juízo de origem — como caução, estudo econômico prévio e administrador técnico — é compatível com o regime legal da penhora de faturamento previsto no art. 866 do CPC; (ii) verificar a possibilidade de restabelecimento da penhora sobre 10% do faturamento mensal da executada sem os requisitos considerados excessivos pela agravante.
III. Razões de decidir
3. A lei processual civil (art. 866, § 2o, do CPC) não exige, para a penhora de faturamento, a apresentação de caução, plano técnico de administração ou estudo de viabilidade econômica, sendo suficiente a inexistência de outros bens penhoráveis e a nomeação de administrador-depositário com prestação de contas mensal.
4. A imposição de requisitos adicionais pelo juízo de origem extrapola os limites legais, inverte indevidamente o ônus probatório e compromete a efetividade da execução, violando os princípios da razoável duração do processo e da máxima utilidade da tutela jurisdicional.
5. A fixação da penhora em 10% do faturamento mensal bruto é proporcional e adequada, especialmente diante da ausência de impugnação ou demonstração de risco à atividade empresarial da executada.
6. A possibilidade de indicação de administrador pela exequente encontra respaldo no art. 869 do CPC, cabendo ao juízo subsidiariamente efetuar a nomeação, e desde que ausente impedimento ou recusa.
7. O pedido de fixação dos honorários do administrador judicial não pode ser conhecido nesta instância recursal, por configurar supressão de instância e demandar análise específica sobre tempo, forma de atuação e peculiaridades do encargo (CPC, arts. 160 e 863, § 1o).
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento exequente para: i) restabelecer a penhora de 10% do faturamento mensal bruto da executada; ii) facultar à exequente/agravante a indicação de administrador, cabendo ao juízo, subsidiariamente, proceder à escolha caso não haja indicação ou se houver motivo que a inviabilize; iii) determinar ao administrador a apresentação de seu plano de atuação para aprovação judicial; e iv) determinar ao administrador a prestação de contas mensal.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2o; 95; 160; 866, §§ 2o e 3o; 869; 907.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1282878, AI 0726189-41.2019.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 10.09.2020, DJe 16.10.2020; TJDFT, Acórdão 1427261, AI 0731261-38.2021.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 26.05.2022, DJe 19.08.2022.